Tribunal: TJSP
Processo: 2286083-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a suspensão da CNH e o cancelamento de passaporte e de cartões de crédito do executado – Inconformismo – Procedência – Medidas que não evidenciam a efetividade da execução nem se afiguram equivalentes à relevância do bem jurídico violado – Direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a suspensão da CNH e o cancelamento de passaporte e de cartões de crédito do executado – Inconformismo – Procedência – Medidas que não evidenciam a efetividade da execução nem se afiguram equivalentes à relevância do bem jurídico violado – Direito de locomoção que não pode ser sacrificado diante de uma possível satisfação do crédito – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286083-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante PEDRO
FRANCO DE OLIVEIRA, é agravado GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
2
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000
Agravante/Réu-Executado: Pedro Franco de Oliveira
Agravada/Autora-Exequente: Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda.
Comarca: Artur Nogueira Vara Única
Juiz de 1a Instância: Paulo Henrique Aduan Correa
Voto no 7618
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de
sentença
Decisão que deferiu a suspensão da CNH e o
cancelamento de passaporte e de cartões de crédito do executado
Inconformismo Procedência Medidas que não evidenciam a
efetividade da execução nem se afiguram equivalentes à relevância
do bem jurídico violado Direito de locomoção que não pode ser
sacrificado diante de uma possível satisfação do crédito Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 416/417 (fls. 491/492 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito,
em fase de cumprimento de sentença, deferiu, com base no disposto no artigo
139 do Código de Processo Civil, as medidas de cancelamento do passaporte
e dos cartões de crédito do executado e de suspensão, por um ano, de sua
Carteira Nacional de Habilitação.
Vistos.
Analisando-se os autos, verifica-se que o processo já tramita
há muito tempo em face à parte executada Pedro Franco de Oliveira,
CPF: 166.036.278-41, RG: 20034135, sem que o credor tenha obtido
qualquer proveito prático do título executivo que documenta a existência
de seu crédito.
Nesse sentido, restaram infrutíferas as tentativas de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
3
de ativos financeiros, de veículos, de direitos e de imóveis.
Se é bem verdade que o Código de Processo Civil determina
que o processo de execução deverá ser suspenso na hipótese de não
serem localizados bens penhoráveis (artigo 921, inciso III), não menos
certo é o fato de que, com a entrada em vigor do Novo Diploma
Processual Civil, conferiu-se ao juiz uma gama variada de instrumentos
aptos a permitir que o processo judicial seja mais eficiente, célere e
justo, havendo expressa previsão contida no artigo 139, inciso IV, para
que o aplicador da lei determine todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas demandas que tenham por
objeto prestação pecuniária, tal como a presente.
Diante disso, antes de se aplicar simples e puramente o
quanto disposto no artigo 921, III, do CPC, reputo conveniente adotar
algumas das medidas pleiteadas pelo exequente.
Ora, se a parte executada, de forma intencional ou não, não
possui qualquer aplicação financeira, imóveis, móveis ou direitos em seu
nome, não se afigura lícito que possa realizar viagens ao exterior, com
todos os gastos daí inerentes, enquanto relega o credor à sua própria
sorte, deixando, por conseguinte, de honrar sua obrigação.
No mesmo sentido, também não se afigura coerente que uma
pessoa que não consiga pagar suas dívidas tenha condições financeiras
de adquirir produtos ou serviços por meio da utilização de seus
respectivos cartões de crédito, haja vista que, ao assim agir, estaria
fazendo tábula rasa de determinações judiciais, em evidente atitude
atentatória à dignidade da justiça, que deve ser coibida de todas as
formas.
Portanto, respeitado posicionamento jurisprudencial em
sentido contrário, reputo proporcionais e razoáveis os pedidos para que
o passaporte e os cartões de crédito da executada sejam cancelados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
4
medida esta que não prejudicará suas atividades mais básicas - já que
eventuais compras de produtos e serviços poderão ser feitas mediante a
utilização de cheques e/ou de dinheiro em espécie, não havendo,
ademais, qualquer indicativo no bojo deste processo de que a executada
necessite se ausentar do Brasil para fins de tratamento médico ou
situações semelhantes - e que, ademais, resguardará o respeito à Justiça
brasileira.
Nesse mesmo sentido:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
FRANQUIA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Decisão agravada que determinou a
suspensão da CNH do devedor, bem como a apreensão de seu passaporte
e o cancelamento de cartões de crédito em seu nome, com fundamento no
art. 139, IV, do CPC. Leitura do dispositivo que deve ser feita em
conjunto com o art. 8o do mesmo diploma e com o art. 5o da CF. Medidas
que, no caso concreto, desestimulam maior endividamento do recorrente,
além de não atingir valores substanciais de sua vida. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO'. (TJSP; Agravo de Instrumento
2046760-46.2018.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bauru
- 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018)
DEFIRO o CANCELAMENTO do passaporte da parte
executada, pela Polícia Federal, via SINPA, devendo, ainda, proceder à
inclusão de seu nome no Módulo de Alerta e Restrições do Sistema de
Tráfego Internacional - STI/MAR de proibição de deixar o Brasil e de
expedição de novo passaporte pelo prazo de 1 (um) ano.
DEFIRO o CANCELAMENTO dos cartões de crédito que
porventura estiverem vinculados em nome da parte executada até que a
dívida seja integralmente quitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
5
DEFIRO, ainda, a SUSPENSÃO da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) da parte executada, pelo período de 1 (um) ano, haja
vista recente decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC no 97.876,
julgado em junho de 2018, por meio da qual se reconheceu que referida
medida não provoca ofensa ao direito de ir e vir, haja vista que o
detentor da habilitação continua com capacidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo, não
havendo nada nos autos, ademais, a indicar que o executado se utilize do
documento (CNH) profissionalmente.
1. Oficie-se à Delegacia da Polícia Federal para que adote
as providências acima mencionadas, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Oficie-se às instituições financeiras existentes no Brasil
(Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A,
Banco Santander S/A, Caixa Econômica Federal, dentre outras) para
que procedam ao cancelamento dos respectivos cartões em nome da
executada, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Oficie-se ao DETRAN para que adote as providências
acima mencionadas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de fls. 450.
Servirá a presente decisão como ofício, cabendo à parte
exequente proceder o encaminhamento e comprovação nos autos, no
prazo de 30 (trinta) dias, informando expressamente os destinatários que
encaminhou.
Decorrido o prazo sem cumprimento pela exequente,
remetam-se os autos ao arquivo provisório (mov. 61614).
Int.”
O réu-executado, ora agravante, sustenta, em
síntese, que o agravado não promoveu todos os meios necessários para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
6
localização de outros bens, desistindo da penhora sobre os veículos
localizados; que não há qualquer conduta dolosa de sua parte nem qualquer
ocultação de bens, nada havendo que prejudique o andamento do processo ou
os direitos do exequente, razão pela qual não há falar em aplicação de
medidas atípicas coercitivas desnecessárias, que não atingirão a finalidade do
processo, tão somente causando prejuízos drásticos ao executado.
Ao final, o agravante pede o efeito suspensivo e a
reforma da decisão impugnada.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Concedido o efeito suspensivo postulado (fls.
436/437), o agravado não ofertou contraminuta (fls. 432).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O MM Juízo de origem deferiu o pedido do
agravado de cancelamento do passaporte e dos cartões de crédito do
agravante e de suspensão, por um ano, de sua Carteira Nacional de
Habilitação, por meio de aplicação de medida coercitiva prevista no artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Efetivamente, a possibilidade de aplicação de
medidas coercitivas indiretas ampliou os instrumentos à disposição do Juízo
para o cumprimento do comando judicial, principalmente com aplicação no
âmbito da fase de execução.
No entanto, a utilização de medidas coercitivas
indiretas, a fim de coibir o devedor a cumprir a obrigação de pagar quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
7
certa, apenas é cabível se representar efetividade à execução e desde que
observado o princípio da razoabilidade, ponderando-se os direitos envolvidos.
No caso em análise, a suspensão da CNH não
retrata utilidade à execução, além de vulnerar o direito constitucional de
locomoção em razão de uma possível satisfação da execução, o que não se
mostra razoável. Com efeito, a medida coercitiva pretendida não é
equivalente ao bem jurídico violado, considerando, ainda, que houve busca
de bens da parte agravada, sem êxito, demonstrando, portanto, que não há
indícios de ocultação de bens.
Nem mesmo em ações penais, quando a suspensão
do direito de dirigir é aplicada como pena pela prática de crimes de trânsito,
ocorre suspensão ilimitada desse direito. Nos termos do artigo 293 do Código
Nacional de Trânsito (Lei no 9.503/97) a penalidade de suspensão da
habilitação tem duração de dois meses a cinco anos e somente terá início o
seu cumprimento após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
nos termos do § 1o do mesmo artigo.
Assim sendo, verifica-se que em ação civil a
imposição de tal penalidade, suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um
ano, em razão do inadimplemento de dívida civil, não pode ser mais severa
do que aquela que seria imposta se decorresse da aplicação de pena pela
prática de crime.
Sendo assim, impedir a parte agravante de dirigir
veículos não resultará em benefício ao credor, pois não há relação entre a
suspensão e a obtenção de valores para pagamento de dívidas.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
8
“Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Concessão de
medida que autoriza a apreensão e suspensão de passaporte e determina
o cancelamento de cartões de crédito. Via que não se coaduna com a
persecução de bens e valores financeiros e que, portanto, não atinge a
finalidade do processo. Medidas que representam verdadeira restrição
da vida civil. Impossibilidade. Liberdade e atos civis que não podem ser
impedidos pelo Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJ/SP, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2017, Rel. Hélio
Nogueira).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão recursal
voltada à determinação de bloqueio de cartões de crédito, da carteira
nacional de habilitação e do passaporte das devedoras.
Inadmissibilidade. Medidas que não se afiguram eficazes para assegurar
o adimplemento do débito exequendo. Afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Consideração da circunstância de
que, conquanto esteja o juiz autorizado a determinar medidas que
possam compelir o devedor a satisfazer a execução, não se justifica a
adoção de providências que importem em violação a direitos individuais
garantidos pela Constituição Federal. Indeferimento do pleito. Decisão
mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 29/06/2018).
O mesmo ocorre com relação ao cancelamento do
passaporte.
Certo é não ser razoável que o devedor realize
viagens internacionais em detrimento do pagamento de seu credor. Mas
impor a medida de entrega ou de cancelamento de passaporte para obrigar o
devedor a efetuar o pagamento de dívidas é ir além do que pretendeu o
legislador, pois aqui também a medida é imposta como pena ou medida
cautelar em ações penais visando à impedir a fuga de réus para se furtarem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
9
aplicação da lei penal.
O mesmo raciocínio, aliás, se aplica em relação ao
pedido de bloqueio de cartões de crédito. Tal bloqueio não tem relação com a
busca de bens passíveis de penhora, ou seja, a medida indireta pleiteada não
observa o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e nem visa à
obtenção de bens para garantia da execução.
Além disso, a medida coercitiva deve ser aplicada
no caso de o magistrado verificar que a parte devedora oculta bens ou utiliza
meios para impedir a satisfação da execução, quando essa é possível. No
caso, como ressalvado, não se vislumbra essa ocorrência.
Sendo assim, a medida coercitiva se transformaria
em punição à parte devedora e não seria útil para a satisfação da execução.
Portanto, não pode ser admitida.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Concessão de
medida que autoriza a apreensão e suspensão de passaporte e determina
o cancelamento de cartões de crédito. Via que não se coaduna com a
persecução de bens e valores financeiros e que, portanto, não atinge a
finalidade do processo. Medidas que representam verdadeira restrição
da vida civil. Impossibilidade. Liberdade e atos civis que não podem ser
impedidos pelo Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJ/SP, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2017, Rel. Hélio
Nogueira).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão recursal
voltada à determinação de bloqueio de cartões de crédito, da carteira
nacional de habilitação e do passaporte das devedoras.
Inadmissibilidade. Medidas que não se afiguram eficazes para assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286083-40.2019.8.26.0000 -Voto no 7618
10
o adimplemento do débito exequendo. Afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Consideração da circunstância de
que, conquanto esteja o juiz autorizado a determinar medidas que
possam compelir o devedor a satisfazer a execução, não se justifica a
adoção de providências que importem em violação a direitos individuais
garantidos pela Constituição Federal. Indeferimento do pleito. Decisão
mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 29/06/2018).
Sendo assim, o recurso merece provimento para
revogar a ordem de suspensão da CNH e de cancelamento do passaporte, bem
como o cancelamento dos cartões de crédito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora